Tribunal: TJSP
Processo: 1055243-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato bancário - Decisão determinando que a requerente esclarecesse as razões da propositura da ação na Comarca de São Paulo - Determinação descumprida - Sentença de extinção – Insurgência do autor - Requerente que deixou de cumprir determinação imposta pelo douto juízo de origem - Apesar de concedida oportunidade para esclarecimentos acerca da propositura da ação

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato bancário - Decisão determinando que a requerente esclarecesse as razões da propositura da ação na Comarca de São Paulo - Determinação descumprida - Sentença de extinção – Insurgência do autor - Requerente que deixou de cumprir determinação imposta pelo douto juízo de origem - Apesar de concedida oportunidade para esclarecimentos acerca da propositura da ação perante a Comarca de São Paulo e junto ao uma das varas cíveis do Foro Central, bem como a indicação da filial do réu mencionada na petição inicial, comprovando-se documentalmente que o estabelecimento do requerido realmente tem relação com os fatos descritos na exordial, o autor nada esclareceu – Indícios de litigância predatória - Exigência que não se mostra desarrazoada tendo em vista as peculiaridades do caso concreto – Determinação feita pelo juízo de origem que encontra amparo no Comunicado 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal - Determinação que atende aos novos Enunciados aprovados no Comunicado CG no 424/2024, objetivando evitar fraude e aferir o perfil de demandas ajuizadas em massa por um mesmo advogado ou pela mesma banca de advogados - Sentença mantida na íntegra – RECURSO IMPROVIDO.